Tribunal: TJSP
Processo: 2106109-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Justiça gratuita concedida aos executados, ainda na fase de conhecimento. Manutenção, na fase de cumprimento de sentença. De fato, nada há nos autos a indicar a ocorrência de alteração na situação financeira dos executados. No mais, em se tratando de cumprimento de sentença não há que se cogitar de deferimento do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Justiça gratuita concedida aos executados, ainda na fase de conhecimento. Manutenção, na fase de cumprimento de sentença. De fato, nada há nos autos a indicar a ocorrência de alteração na situação financeira dos executados. No mais, em se tratando de cumprimento de sentença não há que se cogitar de deferimento do parcelamento do débito referido no art. 916, do NCP. Realmente, tendo em conta o que dispõe o art. 916, § 7o., do CPC. Tendo havido depósito parcial do débito, cabível o cômputo sobre o débito remanescente, de multa e honorários. Inteligência do art. 523, § 2o., do NCPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106109-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO PEROLA DO MORUMBI, são agravados MARCELO
MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e TATIANA ROSSI CORREA
MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106109-43.2019.8.26.0000 -Voto no 8389 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 1a Vara Cível
AGTE.: Condomínio Edifício Pérola do Morumbi
AGDOS.: Marcelo Marques de Oliveira e outra
JUÍZA: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8389
EMENTA: Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase
de cumprimento de sentença. Justiça gratuita concedida aos
executados, ainda na fase de conhecimento. Manutenção, na fase
de cumprimento de sentença. De fato, nada há nos autos a indicar
a ocorrência de alteração na situação financeira dos executados.
No mais, em se tratando de cumprimento de sentença não há que
se cogitar de deferimento do parcelamento do débito referido no
art. 916, do NCP. Realmente, tendo em conta o que dispõe o art.
916, § 7o., do CPC. Tendo havido depósito parcial do débito,
cabível o cômputo sobre o débito remanescente, de multa e
honorários. Inteligência do art. 523, § 2o., do NCPC. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Edifício Perola
do Morumbi, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada em face de Marcelo Marques de Oliveira, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Compulsando os autos, depreende-se que os executados são beneficiários da
gratuidade processual, conforme r. Sentença proferida nos autos principais. Assim, o
benefício lá concedido estende-se a esta fase processual.
Não há que se falar em multa referente ao art. 523 do CPC tendo em vista que
o depósito de fls. 13/14 foi efetuado dentro do prazo legal.
Homologo o laudo do Contador Judicial às fls. 77/80.
Defiro a transferência de valores, conforme requerido às fls. 81, com
formulário à fl. 82.
No mais, promovam os executados o recolhimento do valor devido, no prazo
de 10 dias.
Decorridos, sem manifestação, prossiga-se com este incidente.
Int.” (fl. 18).
Essa a razão da insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106109-43.2019.8.26.0000 -Voto no 8389 JV
3
Primeiramente, assevera o agravante que os executados não são beneficiários
da justiça gratuita, defendendo que o benefício concedido na fase de conhecimento não se
amplia à fase de cumprimento de sentença (fl. 07).
Alega também a inexistência de prova acerca da hipossuficiência financeira.
Impugna, outrossim, a parte da r. decisão que indeferiu a incidência de multa
prevista no artigo 523, NCPC.
Assevera, nesse sentido, que o D. Juízo a quo deferiu o parcelamento do
débito, a despeito da inaplicabilidade do artigo 916, do NCPC.
E, ainda, assim, os executados descumpriram o que lhe foi deferido, já que
depositaram a primeira parcela com dez dias de atraso (fl. 14).
Defende, assim, o cabimento da multa.
Pretende, por isso, o provimento do recurso “a fim REFORMAR a r. decisão de
fl. 97, com o fito de que seja incluído no cálculo os honorários advocatícios, REVOGAR a
gratuidade da justiça por falta de provas, bem como a aplicação multa constantes no
artigo 523 § 1o do CPC, tendo em vista o não pagamento no prazo estipulado no caput do
artigo mencionado e por não serem os Agravados beneficiários pela justiça gratuita”
(fl.16).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 71/72).
Recebidos os autos e intimada a parte contrária (fls. 74/75), a contraminuta foi
juntada a fls.78/86.
É a síntese do necessário.
1) De início, observo que a impugnação do exequente à benesse da gratuidade
concedida aos executados não tem razão de ser.
Realmente, tendo em vista que os executados são beneficiários da justiça
gratuita, desde a fase de conhecimento.
Consigne-se que a isenção legal consta da parte dispositiva da r. sentença
proferida na fase de conhecimento (cf. fls. 104/105, autos da ação de conhecimento), já
passada em julgado, ora em fase de cumprimento.
Destarte, os fundamentos que ensejaram a concessão da gratuidade da justiça se
constituem matéria preclusa, não legitimando, por conseguinte, nova discussão nesta fase
de cumprimento de sentença.
Como se não bastasse, nada há nos autos a indicar a ocorrência de alteração na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106109-43.2019.8.26.0000 -Voto no 8389 JV
4
situação financeira dos executados.
Portanto, subsiste a gratuidade concedida.
Mas não é só.
O art. 99, §3o, do NCPC dá conta de que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (caso dos autos).
Nesse passo, era ônus do exequente comprovar que os executados,
beneficiários da justiça gratuita, não mais fazem jus à benesse legal.
No caso em tela, contudo, o agravante não logrou desconstituir a presunção de
hipossuficiência da parte agravada.
Destarte, mantem-se a gratuidade da justiça concedida aos executados.
2) A r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada por Condomínio Edifício Pérola do Morumbi, ora agravante, em face
de Marcelo Marques de Oliveira e Outra, ora agravados.
Veja-se a propósito, a parte dispositiva da r. sentença, que condenou os
agravados ao pagamento de quantia:
“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar os requeridos a pagar-lhe o valor
referente às despesas condominais não quitadas, referentes aos meses de março, maio,
junho, outubro, novembro e dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2014, atualizadas
e acrescidas dos juros legais a partir do vencimento e acrescidas da multa de 2%. Ante a
maior sucumbência, condeno os requeridos no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas
isento-os nos termos da Lei 1060/50.P.R.I.C.” (cf. fls. 104/105, autos da ação de
conhecimento).
A r. sentença foi aclarada a fls. 122 e mantida em sede recursal às fls. 135/139,
daqueles autos.
Denota-se da inicial da execução, que o condomínio busca o pagamento da
quantia de R$ 140.774,85, até julho de 2018, cf. planilha de cálculo de fls. 02/07 - autos de
origem.
A fls. 10/12, os executados compareceram aos autos, requerendo o
parcelamento da dívida, nos termos do artigo 916, NCPC.
Juntaram, na ocasião, comprovante de depósito judicial referente a 30% do
valor da condenação, no importe de R$ 42.232,45.
A fls. 16/17, o condomínio exequente manifestou-se nos autos, para discordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106109-43.2019.8.26.0000 -Voto no 8389 JV
5
do pedido de parcelamento, já que o artigo 916, NCPC, não se aplica à fase de
cumprimento de sentença, mas somente à execução de título extrajudicial.
Todavia, o d. juízo a quo permitiu o parcelamento da dívida, nos termos da r.
decisão de fl. 23, mantida a fl. 44.

As partes divergiram sobre os valores devidos e, por isso, foi determinada a
remessa dos autos à contadoria judicial (cf. fls. 50/51; 62/63; 64/65; dos autos de origem).
Planilha do contador judicial a fls. 77/80.
O condomínio exequente discordou do parecer do contador judicial, tendo em
vista que não foram acrescidos ao cálculo a multa e os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 523, NCPC. Juntou, ainda, nova planilha de cálculo.
O exequente, ora agravante, também sustentou que os executados não fazem
jus à gratuidade da justiça. (fls. 85/87, autos de origem).
Os executados concordaram com a planilha do contador judicial, como se vê a
fl.96.
Adveio, assim, a r. decisão agravada à fl. 97, nos seguintes termos:
“Vistos. Compulsando os autos, depreende-se que os executados são
beneficiários da gratuidade processual, conforme r. Sentença proferida nos autos
principais. Assim, o benefício lá concedido estende-se a esta fase processual. Não há que
se falar em multa referente ao art. 523 do CPC tendo em vista que o depósito de fls. 13/14
foi efetuado dentro do prazo legal. Homologo o laudo do Contador Judicial às fls. 77/80.
Defiro a transferência de valores, conforme requerido às fls. 81, com formulário à fl. 82.
No mais, promovam os executados o recolhimento do valor devido, no prazo de 10 dias.
Decorridos, sem manifestação, prossiga-se com este incidente. Int.”.
Essa a razão da insurgência.
Pois bem.
Preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, ante expressa
disposição legal, não se aplica à hipótese sub judice, o parcelamento do débito.
Com efeito, ex vi do que dispõe o art. 916, NCPC, verbis:
“No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e
de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de
um por cento ao mês”.
§ 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106109-43.2019.8.26.0000 -Voto no 8389 JV
6
§ 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as
parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.
§ 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão
suspensos os atos executivos.
§ 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o
depósito, que será convertido em penhora.
§
5o O
não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:
I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo,
com o imediato reinício dos atos executivos;
II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das
prestações não pagas.
§ 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao
direito de opor embargos
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença”.
Como se vê, cuidando a hipótese dos autos de cumprimento de sentença,
forçoso convir que por força de lei não há como aplicar à espécie, o dispositivo contido no
artigo 916, NCPC.
É certo que a redação do dispositivo legal é por demais clara, razão pela qual
não há que se cogitar na espécie de aplicação analógica do quanto dispõe o aludido art.
916, NCPC.
Realmente, não há lacuna legal.
Como se não bastasse, no caso sub judice, não houve concordância do credor,
acerca do parcelamento do débito pleiteado pelos executados.
Contudo, a despeito da vedação legal e da discordância do exequente, o d. juízo
a quo permitiu o parcelamento do débito, o que, com o máximo respeito, não poderia ter
acontecido, ex vi do que dispõe o art. 916, § 7o., do CPC.
Destarte, partindo da premissa de que o parcelamento do débito não é cabível
na hipótese sub judice, outra conclusão não há senão a de que a dívida não está quitada.
E, assim, os executados permanecem em mora, não obstante o depósito
realizado a fls. 10/14, dos autos de origem.
Destarte, de rigor a aplicação à espécie, do dispositivo contido no art. 523, §
2o., do NCPC, que assim prevê:
“Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os
honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante.”
Portanto, pertinente o cômputo sobre o débito remanescente, da multa e
honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106109-43.2019.8.26.0000 -Voto no 8389 JV
7
Em suma, mais não precisa ser dito, para que se conclua que a multa e os
honorários advocatícios deverão incidir sobre o débito remanescente, nos termos do artigo
523,§2o, NCPC.
Retornando à origem, os autos deverão ser remetidos a contadoria do juízo,
para averiguação das contas, conforme premissas deste v. acórdão.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
com observação.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator